Tribunal: TJBA
Processo: 0503129-64.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503129-64.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE GARCIA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

RECURSO. APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS EM GARANTIR A PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL E URGENTE DO TRATAMENTO MÉDICO. INJEÇÕES INTRAVÍTREAS ANTIANGIOGÊNICAS. RISCO DE PERDA IRREVERSÍVEL DA VISÃO. PACIENTE IDOSA. AUTORIDADES INSTADAS. INÉRCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. DEMONSTRADA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. TEMA 129 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I –
A demanda foi ajuizada pela ora apelante, com o escopo de obter tratamento médico específico consistente em Injeções Intravítreas de Antiangiogênio (avastin ou lucentis ou eylia) em ambos os olhos, diante da específica recomendação médica e do quadro delicado de Retinoplatia Diabética Avançada, em ambos os olhos, apresentando edema macular cistóide central e discreto deslocamento neurossensorial fovel em olho esquerdo, além da pretensão de indenização por danos morais.

II –
A responsabilidade solidária dos Entes Públicos pela promoção do direito à saúde encontra supedâneo no artigo 196 da Constituição Federal.

III – Na hipótese de omissão estatal, a responsabilidade civil encontra supedâneo na Teoria da Culpa administrativa, sendo, portanto, de natureza subjetiva, decorrente da falta do serviço.

IV –
Restou reconhecido, de forma inconteste, na sentença vergastada, a necessidade do tratamento médico indicado, questão que sequer foi objeto de insurgência recursal dos Entes Públicos.

V –
Verifica-se ainda que tanto o Município como o Estado da Bahia, ora apelados, foram devidamente notificados acerca da demanda do tratamento de saúde requestado pela parte autora, conforme se infere, inclusive, dos Ofícios n.140/2016 e 141/2016 encaminhados às autoridades municipais e estaduais, que, mesmo devidamente instadas, não providenciaram, na via administrativa, a solução da contenda, a evidenciar efetiva falha do serviço de saúde prestado pelos Entes Públicos.

VI – O laudo médico emitido para a formalização do pedido de tratamento foi expresso em consignar que se tratava de paciente idosa e o caráter de urgência da necessidade das injeções intravítreas de antiangiogênico, diante do risco de perda irreversível da visão da apelante, conforme se infere do documento inserto no ID.12239316.

VII – O cenário dos autos demonstra que a situação vivenciada pela apelante ultrapassa o mero dissabor cotidiano, uma vez que, enquanto convivia com o verdadeiro e efetivo temor de perder, de forma irreversível, a visão, teve que enfrentar verdadeira “via crucis” para conquistar o tratamento médico indispensável para a garantia da sua integridade física, o qual somente foi atendido após o deferimento da tutela de urgência na seara judicial.

VIII – Restou, portanto, demonstrada a falha do serviço de saúde e a configuração do dano moral, diante das peculiaridades do caso apresentado, além do nexo de causalidade entre a omissão da Administração e o dano sofrido.

IX – Indenização pretendida no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), montante que se compatibiliza com os parâmetros médios atuais aplicados nessa Egrégia Câmara, a garantir ainda a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

X – Impossibilidade de condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos da Súmula 421 do STJ, impondo-se, entretanto, o reconhecimento da condenação contra o Município apelado, conforme tema 129 do Superior Tribunal de Justiça.

XI – Provimento parcial do recurso, para condenar, de forma solidária, os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), e, nos termos do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, o Município de Ilhéus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia no importe de 10% do valor da referida condenação, os quais, de acordo com a Lei Complementar Estadual 26/06 e a Lei 11.045/2008, devem ser revertidos para o Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503129-64.2016.8.05.0103
, em que figuram como apelante
VALDELICE GARCIA DE ALMEIDA
e como apelados
MUNICÍPIO DE ILHEUS e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.